Tribunal: TJSP
Processo: 2254412-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254412-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante RENATO ANTONIO PAPPOTTI e Paciente JOÃO MARCELO DA
SILVA SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da impetração e a denegaram na parte conhecida,
recomendando-se ao douto magistrado de primeiro grau que envide os esforços
necessários para ser o feito julgado com brevidade. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254412-62.2020.8.26.0000 - Voto no 38.605.
2
Habeas Corpus no 2254412-62.2020.8.26.0000.
Comarca de Presidente Prudente.
Paciente: João Marcelo da Silva Sanches.
Impetrante: Renato Antonio Pappotti.
Voto no 38.605.
1. Em favor do réu João Marcelo da Silva
Sanches o advogado Renato Antonio Pappotti impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente ilegal
constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Presidente Prudente, nos autos no
1500271-34.2020.8.26.0583, porque, detido desde 02 de abril de
2020 por suposta prática dos crimes de tráfico de tóxicos e
associação para o tráfico, o pedido de liberdade provisória e de
diligência imprescindível ao exercício da defesa foi indeferido, a
despeito das novas provas produzidas, o que caracteriza abuso de
autoridade, a isto se acrescendo o excesso de prazo na formação
da culpa. Alega que a prisão em flagrante é nula, bem como o
decreto de prisão preventiva, que se lastreou em prova “forjada”,
argumentando que nenhuma prova concreta da conduta imputada
foi colhida, somente a palavra de policiais militares que
ameaçaram o paciente de morte. Sustenta que a prisão dele foi
planejada pelo traficante Fernando Zocante e pelo policial militar
Thiago Alexandre Silva Caetano, vulgo “Zagalo”, como teria ficado
comprovado nos autos do processo no 1502408-98.2020.8.26.0482
e da interceptação telefônica sob o no 1501788-86.2020.8.26.0482,
onde se apurou que aquele policial militar e o traficante Fernando,
ajustados entre si, promoviam prisões ilegais de traficantes
concorrentes deste e que redundavam no aumento dos
rendimentos e na promoção pessoal daquele. O fato teria sido
objeto de colaboração premiada realizada por Jhenifer Camila da
Silva Fucushima, irmã do traficante Fernando, e que culminou com
a decretação da prisão do policial militar Thiago. Afirma que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254412-62.2020.8.26.0000 - Voto no 38.605.
3
policiais Rogério e Bruno, responsáveis pela prisão em flagrante
do paciente, foram informados pelo policial Thiago da suposta
ocorrência de narcotráfico após este “intrujar” no interior do
veículo do paciente as drogas que foram posteriormente
apreendidas por aqueles policiais. Aduz que o paciente, ao ser
interrogado na delegacia de polícia, não alegou o que realmente
aconteceu porque temia pela sua vida e de seus familiares. Reitera
a necessidade de rastreamento dos aparelhos celulares utilizados
pelo policial Thiago (no 18-9816987044 e no 18-997298081), para
demonstrar que ele se encontrava no local dos fatos na hora da
prisão em flagrante do paciente, bem como teria travado contato
telefônico com os policiais Bruno e Rogério naquele dia.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem para ser determinada a realização de prova consistente em
rastreamento dos aparelhos celulares do policial militar Thiago e
deferida a liberdade provisória ao paciente, com imposição de
medidas cautelares alternativas ou uso de tornozeleira eletrônica,
expedindo-se alvará de soltura.
Indeferido
liminarmente
o
pedido
de
revogação da prisão cautelar do paciente e de determinação de
produção de provas, bem como indeferida a medida liminar e
prestadas as informações requisitadas, a douta Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Como constou do relatório, o pleito de
revogação da prisão cautelar e de determinação de produção de
provas foi indeferido liminarmente, cumprindo, agora, a análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254412-62.2020.8.26.0000 - Voto no 38.605.
4
que remanesce da pretensão deduzida na inicial.
Consta das informações prestadas pela
autoridade impetrada que “1 - O paciente JOÃO MARCELO DA SILVA
SANCHES foi denunciado como incurso no art.33, "caput" e art. 35,
ambos da Lei no 11.343/06, c/c art. 69 do Código Penal, porque no dia
02 de abril de 2020, no município de Álvares Machado, nesta comarca,
previamente associado ao corréu THIAGO ROBERTO DA SILVA REGO,
agindo em conjunto e com unidade de desígnios, transportava e trazia
consigo, para fornecimento ao consumo de terceiros, sem licença de
autoridade competente e em desacordo com determinação legal,
1.995,97g (um mil, novecentos e noventa e cinco gramas e noventa e
sete centigramas) de "Benzoilmetilecgonina" (cocaína), na forma de 02
(dois) tabletes de "crack", substância entorpecente capaz de causar
dependência física e psíquica, classificada como alucinógena e
despersonalizante (fls. 02/04). 2 A Folha de Antecedentes Criminais e
certidão encontram-se juntadas aos autos (fls. 63/64 e 65/67). 3 Ainda
na fase policial, em sede de plantão judiciário, considerando-se as
disposições legais e administrativas ensejadas pela pandemia de
Covid-19, dispensou-se a realização presencial de audiência de custódia
e, após manifestação das partes, a prisão em flagrante foi convertida
em prisão preventiva (fls.89/95). 4
A D. Defesa apresentou
requerimento para concessão de liberdade provisória ao paciente ou,
secundariamente, aplicação de prisão domiciliar ou substituição por
outras medidas cautelares. Após manifestação desfavorável do Ministério Público, o pleito foi denegado por este Juízo (fls.
109/156,288/290 e 291/292). 5 - Inquérito policial relatado pela
autoridade policial (fls. 509/514). 6 - Com o oferecimento da denúncia, o
paciente foi notificado e apresentou defesa prévia, reiterando o pedido
de liberdade provisória com aplicação de outras medidas cautelares (fls.
595/620). 7 - A denúncia foi recebida em 24 de junho de 2020, ocasião
em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls.
640/642). 8
Após nova manifestação ministerial acerca dos pleitos
formulados pela D. Defesa em sede de defesa prévia, com ulterior
manifestação defensiva acerca desse pronunciamento do "Parquet", o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254412-62.2020.8.26.0000 - Voto no 38.605.
5
pleito de concessão de liberdade provisória e aplicação de outras
medidas cautelares ao paciente foi indeferido (fls.671/673, 674/681 e
739/740). 9 Formulado pleito de absolvição sumária e relaxamento da
prisão, após manifestação do Ministério Público, houve indeferimento
por decisão este Juízo (fls. 750/793, 799/800 e 801). 10 Por mais uma
vez, na véspera da audiência de instrução, debates e julgamento, a D.
Defesa do paciente requereu a expedição de alvará de soltura (fls.
838/859). 11 Referida audiência foi realizada em 29 de julho de 2020.
Após, a acusação pugnou pelo indeferimento do pleito de liberdade
provisória e requereu que fosse oficiado à autoridade policial para que
prestasse informações acerca de análise sobre aparelhos celulares
apreendidos (fls. 900/901, 904, 919). 12
Contra as decisões que
indeferiram pedidos de diligências e relaxamento da prisão, a D. Defesa
ajuizou "habeas corpus" perante esse E. Tribunal de Justiça, distribuído
sob o no 2172643-32.2020.8.26.0000, cujo pedido liminar foi indeferido
(fls. 936/979). 13
Indeferido o pleito defensivo para concessão de
liberdade provisória, foi determinado o atendimento à diligência
requerida pela acusação, com urgência, dispondo-se que, uma vez
cumprida, os autos serão remetidos às partes para apresentação de
memoriais de alegações finais (fls. 980). 14 Contra a aludida decisão,
a D. Defesa interpôs embargos de declaração (fls. 998/1002). 15

Recebido o recurso e com manifestação do Ministério Público juntada
aos autos, a D. Defesa apresentou esclarecimentos (fls. 1003/1006,
1007 e 1012/1014).16
Sobreveio acórdão relativo a "habeas corpus"
impetrado pelo acusado THIAGO ROBERTODA SILVA REGO, que
também decidiu acerca das questões apresentadas pelo paciente no
âmbito dos embargos de declaração, sendo determinada a juntada de
prova emprestada aos autos (fls. 1021/1029 e 1031). 17- A D. Defesa
reiterou o pedido de concessão de liberdade provisória em favor
paciente, com aplicação de outras medidas cautelares, em vista das
novas provas carreadas aos autos. Ademais, formulou novos pleitos de
produção probatória, com quebra de sigilo de dados telefônicos (fls.
1095/1125).18 Após manifestação em sentido contrário pelo Ministério
Público, os requerimentos da defesa foram indeferidos. Foi ainda
determinado que se oficiasse à Justiça Militar Estadual para remessa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254412-62.2020.8.26.0000 - Voto no 38.605.
6
mídia digital que não acompanhou cópias de laudo carreado aos autos
(fls. 1162/1163 e 1171/1172). 19 A D. Defesa apresentou embargos de
declaração, consignando pedido de retratação quanto à decisão
proferida, para o fim de que o paciente seja colocado em liberdade (fls.
1178/1227). 20 Na atual fase, aguarda-se a remessa de mídia digital
pela Justiça Militar Estadual, bem como decidir-se-á acerca dos
embargos de declaração apresentados pela defesa.” (fls. 304/305).
Como se pode verificar, não se detecta o
alegado excesso de prazo na formação da culpa, pois embora
tenha ocorrido certa demora para o término da instrução criminal,
no caso dos autos não se observa desídia ou negligência do
magistrado na condução do processo.
É
sabido
que
os
prazos
processuais
comportam certa dilação e não se resumem a simples soma
aritmética, sendo razoável admitir alguma elasticidade na sua
conclusão, em decorrência da normal dificuldade que o processo
penal encontra em função do número crescente de feitos com réus
presos, da complexidade dos crimes apurados e, especialmente no
momento atual, de pandemia ocasionada pelo coronavírus, que
obrigou o Poder Judiciário a suspender prazos e atividades
presenciais, bem como a desenvolver trabalho remoto por longo
período e a determinar, na retomada das atividades nos fóruns, o
afastamento de servidores integrantes do grupo de risco, de modo
que muitas varas criminais contam com número reduzido de
funcionários para o atendimento de toda a demanda.
Sendo
assim,
tais
circunstâncias,
sem
dúvida alguma, implicam em maior tempo para a prática dos
necessários atos processuais e, consequentemente, para que
possam as provas serem colhidas e encerrada a instrução. Isso se
traduz em motivo de força maior, que escapa ao controle do digno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254412-62.2020.8.26.0000 - Voto no 38.605.
7
juiz de primeiro grau, justificando, assim, a dilação que se verifica
no caso vertente, de modo que não é possível aqui se identificar o
alegado constrangimento ilegal.
A
jurisprudência
do
colendo
Superior
Tribunal de Justiça com propriedade deixou assente que, “Por
aplicação do princípio da razoabilidade, justifica-se eventual dilação do
prazo para a conclusão da instrução processual, quando a demora não é
provocada pelo Juízo ou pelo Ministério Público, mas sim decorrente de
incidentes do feito e devido à observância de trâmites processuais
sabidamente complexos.” (RSTJ 198/514). Ademais, “A complexidade
da conclusão dos inquéritos policiais e a dificuldade da instrução
criminal são cada vez maiores. O prazo da conclusão não pode resultar
de mera soma aritmética. Faz-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o excesso de prazo. O discurso judicial não
é simples raciocínio de lógica formal.” (Habeas Corpus no 3.410/4,
Relator
Ministro
Luiz
Vicente
Cernicchiaro,
Ementário
de
Jurisprudência no 16, p. 206). E mais, “Somente se cogita da
existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a
demora for motivada pelo descaso injustificado do Juízo processante, o
que não ocorreu na presente hipótese, em que o atraso no
encerramento da instrução criminal não extrapola os limites da
razoabilidade” (HC 139.997/PR, Habeas Corpus 2009/0121381-4,
Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 26.11.2009, DJU de
15.12.2009).
Essa mesma Corte já decidiu que "O
excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o
término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à
simples soma aritmética de prazos processuais." (HC no 371507-PE, 6a
Turma,
Relator
Ministro
Sebastião
Reis
Júnior,
julgado
em
02.08.2018, DJe 13.08.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254412-62.2020.8.26.0000 - Voto no 38.605.
8
No mesmo sentido, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal ao anotar que “A complexidade da causa
penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem
justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal
condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e
peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou
morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de
estrita razoabilidade.” (HC no 146343 AgRSP, 2a Turma, Relator
Ministro
Celso
de
Mello,
julgado
em
27.04.2018,
Processo
Eletrônico, DJe 15.05.2018).
Ademais, como se viu, a instrução já está
encerrada (fl. 493) e depois de cumpridas as diligências requeridas
a sentença deverá proferida. Aplica-se ao caso a Súmula no 52 do
colendo Superior Tribunal de Justiça, que diz: “Encerrada a
instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por
excesso de prazo”.
Portanto, ausente o constrangimento ilegal
invocado, na parte em que da impetração se conhece, a
denegação da ordem se impõe, recomendando-se ao douto
magistrado de primeiro grau que envide os esforços necessários
para ser o feito julgado com brevidade.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da impetração e se a denega na parte conhecida,
recomendando-se ao douto magistrado de primeiro grau que
envide os esforços necessários para ser o feito julgado com
brevidade.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -